Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título.

2. Assim, se houve condenação da ré ao pagamento de valor específico, a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora a partir do mesmo termo a quo, mostra-se escorreita a elaboração dos cálculos com incidência dos juros moratórios sobre o valor atualizado. Ademais, correta a adoção do índice INPC para fins de correção monetária, em consonância com o disponibilizado no site do e. TJDFT, bem como a apuração do valor devido a título de honorários advocatícios considerando, como base de cálculo, o valor da condenação já atualizado e acrescido de juros de mora.

3. Se a Contadoria Judicial observa os parâmetros definidos no título judicial exequendo, revela-se hígida a decisão do Juízo de origem que homologa os cálculos apresentados, notadamente quando o agravante não demonstra o alegado excesso de execução.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.